Tribunal: TJPA
Processo: 0002709-13.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002709-13.2016.8.14.0024
APELANTE: ANTONIO FIRMINO SILVA SOBRINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTS. 1.009, §1º, E 1.015, INCISO V, DO CPC/2015. PRECEDENTES TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A controvérsia recursal se resume ao direito à concessão da gratuidade da justiça, com o fito de ser afastada a imposição do recolhimento das custas processuais. Tal requerimento encontra-se presente também na exordial, tendo sido, contudo, indeferido pelo juízo sentenciante, ante o insucesso do ora recorrente em atestar a sua hipossuficiência.

2.

In casu
, constata-se que, em face da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
– publicada já durante a vigência do CPC/2015 (ID nº 672715 – Pág. 75) –, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, não houve a interposição do recurso de agravo de instrumento, tal como permite o art. 1.015, inciso V, do CPC, restando patente, portanto, a preclusão da matéria tratada no presente apelo, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. Precedentes.

3.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ANTÔNIO FIRMINO SILVA SOBRINHO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que, rejeitado o pedido de gratuidade da justiça, não houve o recolhimento das custas processuais no prazo estipulado.

Irresignado, o autor/apelante interpôs apelação (ID 672717) sustentando, em apartada síntese, que o mesmo não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais sem que o seu sustento e de sua família seja fortemente afetado. Alega, ainda, que os documentos acostados aos autos comprovam a hipossuficiência financeira.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 672718).

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, afirmou não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação no presente caso (ID 749345).

Em seguida, proferi despacho (ID 2882080) concedendo prazo ao recorrente para comprovação de sua hipossuficiência financeira nesta fase recursal, a fim de que não fosse determinado o recolhimento do preparo.

Atendendo aos termos do despacho, a parte apelante se manifestou mediante petição com os documentos solicitados (ID 3281098).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal se resume ao direito à concessão da gratuidade da justiça, com o fito de ser afastada a imposição do recolhimento das custas processuais. Tal requerimento encontra-se presente já na exordial, tendo sido, contudo, indeferido pelo juízo sentenciante, ante o insucesso do ora recorrente em atestar a sua hipossuficiência.

Da análise dos autos, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Antes de qualquer análise quanto à comprovação da hipossuficiência alegada, entendo que o pedido de reforma contido no apelo ora em comento encontra óbice processual. Explico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.009, § 1º, ao dispor sobre as normas processuais referentes ao recurso de Apelação, assim determinou:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Pois bem. Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que se as questões decididas durante a fase de conhecimento permitirem a interposição de agravo de instrumento e, havendo a inércia da parte, o fenômeno da preclusão estará concretizado.

In casu
, constata-se que, em face da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
– publicada já durante a vigência do CPC/2015 (ID nº 672715 – Pág. 75) –, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, não houve a interposição do recurso de agravo de instrumento, tal como permite o art. 1.015, inciso V, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V –
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
. (grifei)

Nesse diapasão, trago o pacífico entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/73
. 1
- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, todos do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas; 2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor; 3-
O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido. (2019.02254985-29, 205.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-17) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CORRETA. PRECLUSÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS AGRAVÁVEIS NÃO PODERÃO SER IMPUGNADAS NA APELAÇÃO, SE NÃO FORAM DISCUTIDAS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
O artigo 290 do NCPC deixa claro que o pagamento das custas é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito.
II -
O apelante restringe-se a atacar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentada no fato de que o apelante teria se beneficiado da isenção de custas pela desistência da ação para afastar o pagamento das custas, no entanto, tal decisão não foi impugnada através do recurso cabível na época, mas o apelante tão somente protocolou um pedido de reconsideração.
III - Sabe-se que as decisões interlocutórias agraváveis não poderão ser impugnadas na apelação,
se não foram discutidas por agravo de instrumento, houve preclusão, assim, a matéria questionada pelo apelante deveria ter sido atacada por agravo de instrumento, já que consta no rol do artigo 1.015 do NCPC, especificamente no inciso V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça. IV - Dada a oportunidade ao autor de recolher as custas, conforme despacho de fl. 335, publicado no DJE de 10/02/2017, a extinção do feito era medida que se impunha naquele momento.
V - Recurso Conhecido e Desprovido. (2019.02284066-86, 204.901, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-06-07) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 367, §1°, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, do CPC/73, vigente à época
.

2 - A decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o prazo para o recolhimento de custas não foi recorrida no momento oportuno, por meio de recurso adequado, qual seja o agravo de instrumento, tendo operado a preclusão desta pretensão. Precedentes desta Corte
.

3 - Apelo conhecido e improvido.

(2019.04935513-36, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-02) (grifei)

Registre-se, por oportuno, conquanto tenha havido pedido de reconsideração da decisão retrocitada, o mesmo não possui o condão de substituir o recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento, porquanto tratar-se de decisão interlocutória.

Assim sendo, diante do cenário normativo e jurisprudencial destacado alhures, bem assim comprovada a inércia do apelante, não há se falar em reforma do
decisum
em sede do presente recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.

Belém(PA),
27
de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/10/2020